Tribunal: TJSP
Processo: 1067702-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MATERIAL E MORAL. ATRASO DE VOO. APELO DA RÉ. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Parcial procedência da ação. Alegação de modificação na malha viária. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MATERIAL E MORAL. ATRASO DE VOO. APELO DA RÉ. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Parcial procedência da ação. Alegação de modificação na malha viária. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. DANO MATERIAL. Ocorrência. Despesa com remarcação da passagem aérea que restou devidamente comprovada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral "in re ipsa". É notório os efeitos nocivos que o atraso de 23 horas na chegada ao destino final lhe causou. "Quantum" indenizatório fixado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais). QUANTUM INDENIZATÓRIO. Pretensão a majoração do montante indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Acolhimento parcial. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Ação parcialmente procedente. Apelação da ré não provida e parcialmente provida o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067702-76.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRAN
FERNANDES TEIXEIRA DE AZEVEDO, é apelado TAM - LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelação
da ré não provida e parcialmente provida o da autora, V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1067702-76.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Apelante: Iran Fernandes Teixeira de Azevedo
Apelada: Tam - Linhas Aéreas S/A
Voto no 13.405
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
DANO
MATERIAL E MORAL. ATRASO DE VOO. APELO DA
RÉ. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos.
Parcial procedência da ação. Alegação de modificação na
malha viária. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato
previsível que integra o risco da atividade explorada pela
companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na
hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório a
demonstrar a falha na prestação dos serviços pela
companhia aérea. DANO MATERIAL. Ocorrência. Despesa
com remarcação da passagem aérea que restou devidamente
comprovada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral “in
re ipsa”. É notório os efeitos nocivos que o atraso de 23
horas na chegada ao destino final lhe causou. “Quantum”
indenizatório fixado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
Pretensão
a
majoração do montante indenizatório para R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Acolhimento parcial. Majoração para R$
5.000,00 (cinco mil reais). Quantia que proporciona justa
indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de
enriquecimento ilícito. Ação parcialmente procedente.
Apelação da ré não provida e parcialmente provida o da
autora.
Vistos.
Ação de indenização julgada parcialmente
procedente pelo MM. Juiz Claudio Salvetti D ́ Angelo, para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
3
ré no pagamento de 33,61 DES (37 x 0,90825), observada a cotação do
dia do desembolso, corrigidos monetariamente desde então, acrescidos
de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e ao pagamento de
R$ 2.000,00, a título de dano moral, corrigido pela Tabela Prática do
TJSP desde o arbitramento, com juros moratórios de 1% ao mês da
citação. Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Os embargos de declaração opostos as folhas
90/94 foram rejeitados as folhas 96.
Inconformadas, apelam as partes.
A autora sustenta que o atraso do voo acarretou
a perda de conexão no trecho de Guarulhos para Paris, bem como do
voo que a levaria à cidade de Nice, na França, com atraso de mais de 23
horas na chegada ao destino. Aponta falha na prestação do serviço da ré,
ao deixar de informar, fornecer assistência material adequada e
providenciar a realocação em voo próximo. Esclarece que, em razão da
perda do voo no trecho Paris para Nice, teve que desembolsar £ 37,00
(Libra Esterlina), para remarcar a passagem aérea, que, convertido
corresponde a R$ 197,91 (cento e noventa e sete reais e noventa e um
centavos). Requer a reforma da sentença, com a procedência da ação,
para condenar a ré no pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
com a majoração dos honorários advocatícios.
A ré postula a concessão de efeito suspensivo
ao recurso. Afirma que o atraso do voo se deu em razão de modificação
na malha aérea, sendo que a autora foi devidamente informada acerca do
status do voo e novo horário de partida. Defende a ausência de dano
material, uma vez que não há nexo de causalidade entre a conduta
apontada e o prejuízo sofrido. Entende que o mero dissabor não
configura dano moral. Pretende a reforma da sentença, com a
improcedência da ação e, alternativamente, a redução do montante
indenizatório.
Recursos
tempestivos,
preparados
e
respondidos (folhas 111/12 e 143/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
4
É o relatório.
Ação de indenização por dano material e moral
decorrente de atraso de voo que ensejou a perda de voo de conexão no
trecho Guarulhos para Paris, bem como a perda do voo Paris para Nice,
que culminou em um atraso de 23 horas na chegada ao destino final.
Em resposta, a ré defendeu a aplicabilidade da
Convenção de Montreal. Alegou causa excludente de responsabilidade.
Sustentou que o atraso se deu em razão da modificação da malha aérea
do aeroporto de destino e/ou origem, sendo que prestou toda assistência
material necessária. Apontou a aplicação do “Direito Especial de Saque -
DES” para fins de indenização. Pleiteou a improcedência da ação e,
alternativamente, que o montante indenizatório seja arbitrado em
conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
A apelação da ré não comporta provimento.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
encontra-se prejudicado, pois deveria ter sido formulado em peça
apartada, de sorte que a apreciação em sede de julgamento do recurso se
mostra medida completamente inócua, nos termos do disposto no
parágrafo 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Ainda que assim não fosse, não estão presentes
os requisitos necessários para sua concessão vez que não há risco de
dano irreparável ou de difícil reparação.
É incontroverso que a autora apelante não foi
previamente avisada do atraso do voo, de modo a evidenciar falha no
dever de informação da companhia aérea, pois submeteu a passageira a
desnecessário desgaste no balcão de atendimento da empresa para
solução do problema, além da espera até o embarque no voo mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
5
próximo disponível, que acarretou atraso de 23 horas na chegada ao
destino final.
Consigne-se que o atraso do voo se deu em
decorrência de modificação na malha viária, o que não constitui hipótese
de caso fortuito/força maior a justificar a exclusão da falha na prestação
dos serviços prestados pela companhia aérea.
Configura, na realidade, fato previsível que
integra o risco da atividade explorada pela ré apelante, de modo a não
excluir sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do
disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente
às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea.
Para
que
fosse
viável
a
exclusão
da
responsabilidade da companhia aérea, era necessária a comprovação de
inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou de que o
defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de
terceiro.
No entanto, nenhuma das hipóteses em questão
foram demonstradas.
A ré apelante não comprovou a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de
transporte aéreo, nos termos dos artigos 734 e 737, do Código Civil, e
foi desrespeitado pela ré apelante.
Ressalta-se que a despesa com a remarcação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
6
passagem aérea com saída de Paris para Nice restou devidamente
comprovada as folhas 27.
Assim, muito embora tenha realocado a autora
apelante em outro voo, a falha na prestação do serviço implicou num
atraso de 23 horas na chegada ao seu destino final, a caracterizar o nexo
de causalidade necessário a ensejar o dano material e moral pretendido.
O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, pois
emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos
suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o atraso no voo
causou.
Patenteada a responsabilidade da companhia
aérea e caracterizada a ocorrência do dano moral, cabe mensurar a
indenização devida.
E, no tocante ao montante indenizatório, o
apelo da autora merece parcial acolhimento.
A se levar em conta as circunstâncias que
cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio
econômico da companhia aérea apelante, e em atenção aos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença deve ser majorado para R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do
arbitramento (súmula 362 do C. STJ) e juros de mora legais a contar da
citação, posto se tratar de responsabilidade contratual.
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
A respeito, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CONSUMIDOR.
CONCESSÃO
DE
SERVIÇOS
AÉREOS.
RELAÇÃO
HAVIDA
ENTRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
7
CONCESSIONÁRIA E CONSUMIDORES. APLICAÇÃO DO
CDC. ILEGITIMIDADE DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO.
SERVIÇO ESSENCIAL. EXIGÊNCIA DE CONTINUIDADE.
CANCELAMENTO DE VOOS PELA CONCESSIONÁRIA
SEM RAZÕES TÉCNICAS OU DE SEGURANÇA.
PRÁTICA
ABUSIVA.
DESCUMPRIMENTO
DA
OFERTA. 1. A controvérsia diz respeito à pratica, no
mercado de consumo, de cancelamento de voos por
concessionária sem comprovação pela empresa de razões
técnicas ou de segurança. (...) 4. Consoante o art. 22, caput e
parágrafo único, do CDC, a prestação de serviços públicos,
ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve
dever de fornecimento de serviços com adequação,
eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena
de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os
danos advindos do descumprimento total ou parcial. 5. A
partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se
prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões
técnicas
ou
de
segurança
inequívocas
como
o
descumprimento do dever de informar o consumidor, por
escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos
vierem a ocorrer. 6. A malha aérea concedida pela ANAC é
oferta que vincula a concessionária a prestar o serviço nos
termos dos arts. 30 e 31 do CDC. Independentemente da
maior ou menor demanda, a oferta obriga o fornecedor a
cumprir o que ofereceu, a agir com transparência e a
informar adequadamente o consumidor. Descumprida a
oferta, a concessionária viola os direitos não apenas dos
consumidores concretamente lesados, mas de toda a
coletividade a quem se ofertou o serviço, dando ensejo à
reparação de danos materiais e morais (inclusive, coletivos)
(...)” (STJ, 2a Turma, REsp no 1.469.087-AC, Rel. Min.
Humberto Martins, j. em 18/08/2016) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL ATRASO DE VÔO Problemas operacionais ou
mecânicos
Não comprovação
Fato, ademais, que
caracteriza fortuito interno Reponsabilidade objetiva da ré,
nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao
contrato de transporte aéreo
Indenização devida, com
valor reduzido Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017255-52.2017.8.26.0003, Rel. Des. Vicentini Barroso, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
8
em 19/06/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso em
voo internacional decorrente da necessidade de reparos de
falhas mecânicas na aeronave - Fortuito interno, inerente à
atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade
da companhia aérea pelos danos causados aos autores -
Falha na prestação do serviço configurada - Remarcação do
voo para o dia seguinte, quando também houve atraso de três
horas na decolagem - Perda de um dia de estadia e do
passeio planejado - Extravio e danificação da bagagem, que
impossibilitou à coautora, grávida de seis meses, o acesso a
roupas de frio por dois dias, sendo certo que fazia 9o de
temperatura mínima no local de destino - Devida a
indenização por danos materiais que observou os limites da
Convenção de Varsóvia (STF - RE 636331, Tema 210 de
repercussão geral e ARE 766618) - Abalo emocional
caracterizado, sobre o qual não se aplica o entendimento da
Corte Suprema, limitado aos danos materiais - Verba
indenizatória devida, com redução do "quantum" fixado -
Precedentes desta Corte - Recurso parcialmente provido
para reduzir a indenização por danos morais devida pela ré,
de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, à coautora Regina
Maria Marquezini Chammes e, de R$ 15.000,00 para R$
10.000,00, ao coautor Rodrigo Chammes” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1012630-19.2016.8.26.0032, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em
04/06/2018).
“Apelação.
Transporte
aéreo.
Voo
doméstico. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Voo cancelado e transferido para o dia posterior
ao embarque por motivos técnicos. Fortuito interno. Falha
na prestação de serviços. Aplicação dos ditames do CDC.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14, do
CDC). Comprovado dano material. Ré que não apresentou
prova de fato impeditivo, modificativo ou desconstitutivo do
direito do autor (art. 373, II, do CPC). Danos morais que são
devidos
independente
de
comprovação.
Indenização
arbitrada em sentença que não impõe oneração exagerada à
ré nem enriquecimento sem causa ao autor. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1002895-78.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Elói Estevão Troly, j. em 08/08/2018).
No mesmo sentido, precedentes deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
9
Tribunal:
“AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DE
ATRASO
/
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. (...) FATOS
INCONTROVERSOS. COMPANHIA AÉREA QUE APENAS
ALEGOU
NECESSIDADE
DE
PROCEDER
À
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE E
CONGESTIONAMENTO DA MALHA AÉREA. ATRASO
TOTAL DE OITO HORAS. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO PARA ELEVAR OS DANOS MORAIS E O
PERCENTUAL DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO
ADVOGADO DA AUTORA, MANTIDA NO MAIS A BEM
LANÇADA SENTENÇA” (TJSP, 22a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1005207-90.2019.8.26.0003, Rel. Des.
Alberto Gosson, j. em 31/07/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte aéreo nacional Alegado cancelamento de voo e
embarque com atraso no dia seguinte - Cancelamento
decorrente de falha mecânica da aeronave verificada em
"manutenção não programada" - Relação de consumo
caracterizada
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da empresa aérea
por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n°
8.078/90) Fortuito interno relacionado diretamente com o
risco
da
atividade
empresária
desenvolvida
pela
transportadora aérea Excludente de responsabilidade não
verificada Dano moral bem configurado Damnum in re
ipsa Indenização devida Arbitramento realizado segundo
o critério da prudência e razoabilidade
Sentença
reformada Recurso provido” (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1056207-30.2017.8.26.0576, Rel. Des.
Correia Lima, j. em 22/10/2018).
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo internacional.
Manutenção da aeronave. Fato previsível e que não exclui a
responsabilidade da transportadora. Cancelamento do voo
contratado. Reacomodação dos passageiros em voos
operados por outras companhias aéreas. Atraso no voo.
Chegada ao destino trinta e seis horas depois do previsto.
Má
prestação
do
serviço.
Relação
de
consumo.
Responsabilidade da empresa transportadora, que integra a
cadeia de fornecimento de serviços, vez que celebrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
10
contrato e atuou para que os passageiros chegassem ao seu
destino. Artigo 7o, parágrafo único, CDC. Comprovação do
dano material pelos autores. Dano moral caracterizado.
Valor indenizatório que não comporta redução. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 17a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1007386-65.2017.8.26.0100,
Rel. Des. Afonso Bráz, j. em 09/08/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL - Transporte aéreo -
Ação de indenização por danos morais - Sucessivos atrasos
de voos pela companhia aérea - Condições climáticas
adversas não comprovadas - Necessidade de manutenção de
aeronave que deu causa a apenas um de diversos atrasos -
Responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral
caracterizado Sentença que condenou a companhia aérea
no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) - Valor fixado de forma adequada
em vista do caso concreto - Sentença mantida - Recurso não
provido” (TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1003005-14.2017.8.26.0100, Rel. Des. Daniela Menegatti
Milano, j. em 25/07/2017).
É o caso, portanto, de negar provimento ao
recurso da ré e dar parcial provimento ao recurso da autora, para julgar
parcialmente procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com
correção monetária a contar do arbitramento e juros moratórios legais a
partir da citação, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Deixo de dispor sobre honorários recursais
(artigo 85, § 11o, parte final, do novo Código de Processo Civil), pois o
juízo a quo, ao sentenciar o feito, já o fez no limite máximo preconizado
pela legislação processual.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso da ré e dá-se parcial provimento à apelação para julgar
parcialmente procedente a ação e majorar a indenização no pagamento
de dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067702-76.2019.8.26.0002 -Voto no 13405
11
da súmula no 362, do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros moratórios
legais a contar da citação, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator